Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-63.2024.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e contradição – Omissão quanto a não observação acerca da gratuidade de justiça conferida à embargante – Omissão sanada – Decisão que, no mais, trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou – Embargos de natureza infringencial – Embargos parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado.